Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700790-19.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE E AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO DF - SINDIVACS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE E AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO DF - SINDIVACS, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 75189635/74885985). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao MINISTÉRIO PÚBLICO para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator